Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0712991-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ROOSEVELT RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Em razão da afetação do REsp 1881453/ RS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, segunda seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1078/STJ, foi determinada pelo Exmo. Ministro Relator a suspensão dos processos que tenham estabelecido controvérsia sobre se “o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura dano moral in re ipsa”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.